Tribunal: CARF
Processo: 36624.014085/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.014085/2006-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.241 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TVA SISTEMA DE TELEVISÃO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência e
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial para declarar a definitividade do crédito tributário em litígio, tendo em vista a
desistência do sujeito passivo em face de adesão a parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Ausente o conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2302-01.475, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 1o de dezembro de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 368 e seguintes:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.014085/2006-17
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014085/2006-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO
SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso I do CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N ° 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n ° 449 de 2008, sendo
benéfica para o infrator Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n ° 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é
mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e
da isonomia.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No que se refere ao Recurso Especial, fls.384, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 422 e seguintes, para rediscutir a matéria: aplicabilidade do art. 35-A da lei
8.212/91.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n° 2403-
00.035 da 3 â Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e aduz, em síntese, que:
a) o ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na aplicação de
penalidades tributárias, sendo certo que o contribuinte não pode ser apenado duas vezes
pelo cometimento de um mesmo ilícito.
b) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata).
c) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91.
d) a NFLD e o Auto de Infração devem ser mantidos, com a ressalva de que, no
momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais
benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art.
35-A da MP n ü 449.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
586 e seguintes, sustentando, em suma:
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014085/2006-17

a) preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos de
admissibilidade;
b) no mérito, que as multas previstas nos artigos 32 e 35, da Lei n°. 8.212/ 91 foram
revogadas e, em seu lugar, passaram a viger as disposições contidas nos artigos 32-A,
35 e 35-A, ambos da Lei n°. 8.212/91, e artigos 44 e 61, da Lei n°. 9.430/96. Dessa
forma, seria aplicável ao contribuinte a norma do artigo 106, II, b, do Código Tributário
Nacional, que prevê que a lei retroagirá em casos ainda não definitivamente
julgados, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
c) tendo a Lei n°. 11.941/2009 revogado a disposição contida no artigo 32, §5°, da Lei
n°. 8.212/91 , e não sendo aplicável ao presente caso a nova disposição contida no
artigo 35-A , da Lei n°. 8.212/91, vez que configuraria recapitulação na multa.
d) subsidiariamente, que a nova redação da lei n°. 11.941/2009, o artigo 35-A, da lei n°
8.212/1991, a despeito de não trazer a multa mais benéfica ao contribuinte e, por isso,
não aplicável ao caso, acabou por criar uma única sanção, qual seja, a multa de ofício
prevista no artigo 44, da lei n° 9.430/96. Portanto, equivale a dizer que a multa aplicada
ao presente lançamento, na hipótese defendida pela Fazenda, seria convertida em multa
de ofício, que acompanha o débito principal e, portanto, aplicável a regra decadencial
prevista no artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade do conhecimento do recurso especial,
diante da ausência de divergência jurisprudencial.
A fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial, a Recorrente indicou como
paradigma o Acórdão n.o 2403-00. 035, que assim tratou da matéria:
"No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face à
edição da recente Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009. A
citada Lei 11.941/2009 alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações
relacionadas à GFIP.
Para tanto, a Lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
(...)
Entretanto, a Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte,
"Art. 35-A - Nos casos dc lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes maltas:
1 - dc 75% (setenta c cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos dc falta dc pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata"
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de oficio, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014085/2006-17

As contribuições decorrentes da omissão em GFIP foram objeto de lançamento,
por meio da notificação já mencionada e, tendo havido o lançamento de oficio, não
se aplicaria o art. 32-A, sob pena de bis in idem.
Considerando o principio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
"c", do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No mesmo diapasão, não se pode esquecer que as penalidades recebem tratamento
peculiar no CTN. O art. 106, CTN prevê que caso nova lei traga tratamento mais
benéfico para o contribuinte, devem ser reduzidas ou canceladas as multas aplicada:
(...)
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte,
conforme o art. 106, II, c, CTN: (a) a norma anterior, pela soma da multa aplicada
nos moldes do art. 35, inciso II com a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5 o ,
observada a limitação imposta pelo § 4 do mesmo artigo, ou (b) a norma atual, nos
termos do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991 c/c art. 44, I, Lei 9.430/1996, pela
aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não declarados,
sem qualquer limitação.
Nesse sentido, entendo que na execução do julgado, a autoridade fiscal deverá verificar,
com base nas alterações trazidas, a situação mais benéfica ao contribuinte.
Nota-se que, no Acórdão recorrido, o Colegiado a quo, em situação semelhante a
dos presentes autos, entendeu pela aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
E, no Acórdão paradigma, como anteriormente citado, restou consignado o
entendimento no sentido de aplicar a retroatividade benigna com a comparação da norma
anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a multa prevista
no art. 32, inciso IV, § 5o , observada a limitação imposta pelo § 4 do mesmo artigo, com a
norma atual, nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991 c/c art. 44, I, Lei 9.430/1996.
Assim, o Colegiado prolator do acórdão paradigma, em situação fática idêntica a
dos presentes autos, aplicou a multa de forma distinta da aplicada no processo sob análise.
Portanto, entendo que há divergência jurisprudencial e, por consequência, voto em
conhecer do Recurso.

2. Do mérito
Quanto ao mérito, sustenta a Recorrente a reanálise quanto à aplicação da multa
(retroatividade benigna).
Cumpre salientar que o Sujeito Passivo informou, nos autos, a adesão parcial ao
parcelamento da Lei n.o 11.941/2009.
Desse modo, foi apresentado requerimento de renúncia a alegações de direito
sobre as multas aplicadas com base no art. 32, IV, parágrafo 3o, da Lei 8.212/91, relativas ao
período de 10/2001 a 04/2005.
Nota-se que a autoridade fiscal informou a impossibilidade de desmembrar o
AIOA 37.026.548-3 para inclusão parcial em parcelamento, pois o auto de infração foi lançado
com apenas uma competência, 10/2006.
Nesse contexto, foi indicada a necessidade de desistência integral dos recursos
do Sujeito Passivo para a inclusão integral do AI no parcelamento.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014085/2006-17

Por sua vez, o Contribuinte apresenta nos autos uma petição informando que: a)
há apenas recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional com pendência de análise; b) o
acórdão proferido no processo é favorável ao Sujeito Passivo; c) o art. 106 do CTN e a
Portaria 14/2009 determinam expressamente o recálculo das multas em razão da
retroatividade benigna; d) deve-se aguardar o julgamento definitivo do recurso para
viabilizar a inclusão dos valores remanescentes no parcelamento.
Pelo que se depreende da situação narrada, conforme expôs o Sujeito Passivo em
sua petição, não houve consolidação do parcelamento integral quanto ao auto de infração sob
análise.
Contudo, informa o Recorrido que a parte remanescente apenas se refere ao
período abarcado pela decadência (01/1999 a 11/2000), razão pela qual pugnou pelo
arquivamento do feito sem julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
assim estabelece:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente." (grifei)
Observa-se que o pedido de parcelamento configura desistência e importa a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso, ainda que já tenha ocorrido decisão favorável
ao Contribuinte, conforme o § 3o, do artigo 78, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015.
Portanto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar
a definitividade do lançamento, em razão da desistência do sujeito passivo em face do pedido de
parcelamento.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014085/2006-17

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital